Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703920-71.2020.8.07.0000 Agravantes: Amauri Fernandes Maia e Andresa da Silva Maia Agravada: G44 Brasil S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amauri Fernandes Maia e Andresa da Silva Maia, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de Ação de Conhecimento, ajuizada em desfavor de G44 Brasil S.A., reviu o posicionamento da decisão antecipatória de tutela, a fim de deixar de proceder a novas medidas constritivas em face da ré, ora agravada. Nos termos da decisão contida no ID 14523346, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. No despacho de ID 14738754, foi determinado a intimação da agravada, para apresentar contrarrazões ao presente recurso. Na seqüência, os agravantes se manifestaram, asseverando que não possuem interesse no prosseguimento do feito e formularam pedido de desistência do recurso (ID 14965499). A agravada, também, se manifestou, não de opondo quanto ao pedido de desistência (ID 15080898). Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora